Tribunal: STF
Processo: ARE 1284413
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de decisão monocrática proferida pelo Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o AResp 1.580.806/MG interposto pelo ora recorrente, conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. (e-STJ, fls. 532/534).
    Foram opostos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 537/542), os quais foram rejeitados (e-STJ, fls. 545/550).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos II e XXXIX, da CF/88, alegando que houve contrariedade ao princípio da legalidade na medida em que não se “reconheceu a atipicidade da conduta do Recorrente, nos termos do art. 18, II do Código Penal, art. 302 do CTB, tampouco considerou art. 59 do Código Penal quando da aplicação da pena”. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 557/571).
    O apelo extremo foi inadmitido por incidir o óbice da Súmula 281/STF (e-STJ, fls. 582/583).
    No Agravo, o recorrente defende que o juízo de admissibilidade do apelo extremo não compete ao STJ, mas sim à SUPREMA CORTE. Alega que o juízo realizado pelo Tribunal a quo, “por sua natureza preliminar e provisória, não vincula a posterior análise no Supremo Tribunal Federal das condições de viabilidade do apelo raro” (e-STJ, fls. 586/590). 
    É o relatório. Decido.
    Cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância (...)” (art. 102, III). Assim, cumpre ao recorrente esgotar todos os recursos ordinários cabíveis nas instâncias ordinárias. No caso, o Recurso Extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial 1.580.806/MG, o que atrai o óbice previsto na Súmula 281/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente